Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Inexiste omissão quando apreciadas as questões fundamentais ao desate da lide.
3. A contradição prevista no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, pode ocorrer entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, entre trechos da própria decisão embargada.
4. A alegação de que o acórdão embargado é contraditório porque decidiu em contrariedade aos argumentos apresentados ou ao título executivo judicial não enseja a oposição de embargos de declaração.
5. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
6. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundamentados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração desprovidos.